Tribunal: TJSP
Processo: 2062624-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de determinar à agravada que se abstenha de inserir o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito e de promover qualquer medida visando à retomada do veículo objeto da garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de determinar à agravada que se abstenha de inserir o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito e de promover qualquer medida visando à retomada do veículo objeto da garantia fiduciária – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo não demonstrados – ainda que tenha ocorrido a fraude alegada no pagamento adiantado de parte das parcelas do financiamento, a agravante ainda seria devedora das parcelas atuais – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062624-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes
MIRALVA DE SOUZA SOARES e PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES, é
agravado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062624-56.2020.8.26.0000 - Voto 24674
2
VOTO No: 24674
AGRAVO DE INST. No: 2062624-56.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: OLIMPIA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARINA DE ALMEIDA GAMA
AGTES.: MIRALVA DE SOUZA SOARES E OUTRO
AGDA.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
insurgência em face da
decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para
o fim de determinar à agravada que se abstenha de inserir o nome
da agravante em cadastros de proteção ao crédito e de promover
qualquer medida visando à retomada do veículo objeto da garantia
fiduciária ausência dos requisitos do art. 300 do CPC risco de
dano ou perigo ao resultado útil do processo não demonstrados
ainda que tenha ocorrido a fraude alegada no pagamento adiantado
de parte das parcelas do financiamento, a agravante ainda seria
devedora das parcelas atuais
decisão mantida
agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer promovida pelos
agravantes contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 32/33 dos autos de
origem) pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de
determinar à agravada que se abstenha de inserir o nome da agravante em cadastros
de proteção ao crédito e de promover qualquer medida visando à retomada do veículo
objeto da garantia fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062624-56.2020.8.26.0000 - Voto 24674
3
Alegaram os agravantes, em linhas gerais, que ao adquirir a
primeira agravante o veículo de seu filho segundo agravante , requereu que este
entrasse em contato com a agravada para envio de boleto para adiantar o pagamento
das 25 primeiras parcelas. Foi enviado boleto no valor de R$ 33.000,00, que foi pago
para quitação das parcelas de 3 a 28. Ocorre que verificaram que o recibo foi emitido
em nome de terceiros. Em contato com a agravada, perceberam que foram vítimas de
fraude. Estavam presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo
Civil. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições
financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes cometidas por terceiros. Pelo que expuseram, pugnaram pela reforma da
decisão.
Dispensada a intimação da agravada, pois ainda não citada.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações (fls. 50).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela provisória de urgência (antecipada ou
cautelar) é medida excepcional que demanda a existência de elementos que
evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo
Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, não se verifica a
presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo acerto da
decisão de primeiro grau.
Não era mesmo caso de concessão da medida inaudita altera
parte, pois não está presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.
Ainda que não tivesse havido a suposta fraude alegada pelos
agravantes, a agravante Miralva
que figura como devedora no contrato de
financiamento, segundo afirmado na petição inicial ainda seria devedora das
parcelas mensais atuais do contrato.
Com efeito, conforme os próprios agravantes aduziram, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062624-56.2020.8.26.0000 - Voto 24674
4
financiamento cuja cópia do respectivo instrumento não foi juntada, diga-se de
passagem previa o pagamento em 48 parcelas mensais. O pagamento adiantado
pela agravante Miralva quitaria 25 parcelas, da no 3 até a no 28, de modo que ainda
restariam 20 parcelas mensais em aberto.
Destarte, até a quitação das 20 parcelas restantes, o pagamento
mensal atual ainda seria devido, no valor previsto no contrato, visto que redução
proporcional dos juros prevista no art. 52, § 2o do Código de Defesa do Consumidor
se aplicaria às parcelas pagas e não às que restassem.
Diante de tais circunstâncias, descabida a tutela de urgência
requerida para o fim de obstar a inserção do nome da agravante em cadastros de
proteção ao crédito ou de impedir que a agravada promova a retomada do bem em
caso de inadimplemento das parcelas do financiamento.
Em suma, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator